Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1. Tendo o credor diligenciado o quanto possível à procura de bens do devedor e diante do princípio da cooperação, mostra-se aplicável a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora.
2. Agravo conhecido e provido.